Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701335-08.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSON BENEDITO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. O advogado subscritor do recurso (Gilberto Alves Xavier) não possui procuração nos autos. Intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO